Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. INVIABILIDADE. PRÁTICA DA DIFUSÃO ILÍCITA DE DROGAS EVIDENCIADA. REGISTRO DE IMAGENS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, da LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não é possível a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal) quando o conjunto probatório, em cotejo ao depoimento do policial condutor do flagrante, corroborados pelo registro das imagens da traficância, evidenciam a prática da difusão ilícita da droga (artigo 33, caput, Lei no 11.343/2006).
2. Não se afigura possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista se tratar de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Precedentes.
3. Não faz jus às benesses do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, aquele que possui inquéritos policiais, outras ações penais em andamento, ou condenação transitada em julgado. Precedentes. Sentença reformada para excluir a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado da segunda ré.
4. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDOS OS DAS RÉS.